Tribunal: STF
Processo: RE 463363
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Gratificação de Atividade de
Polícia - GAP. Servidores Inativos. Necessidade de extensão, nos
termos do art. 40, § 8°, da CF, por possuir caráter geral.
Precedentes. 3. Recurso extraordinário que se conhece para dar-lhe
provimento